Tribunal: TJMT
Processo: 1012118-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012118-37.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JESSICA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 036.351.671-93 (RECORRIDO), NIVALDO DOS ANJOS LOPES - CPF: 716.575.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO NAZARE NUNES PEREIRA - CPF: 828.469.952-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0679-37 (VÍTIMA), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (VÍTIMA), OBLB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 13.022.196/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA CAMPOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 30.870.421/0004-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito. Incompetência territorial. Crime de receptação. Inexistência de conexão probatória com outra ação penal
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que declinou da competência para processar a ação penal nº 1024130-14.2024.8.11.0002, relativa ao crime de receptação (CP, art. 180, caput), determinando a remessa dos autos a um dos Juízos Criminais da Comarca de Cuiabá/MT, por ter sido ali o local da consumação do delito. O Parquet alegou conexão probatória com outra ação penal em curso na mesma Vara (n. 1041053-52.2023.8.11.0002), postulando a manutenção da competência por prevenção.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da Comarca de Cuiabá é territorialmente competente para
processar e julgar o crime de receptação, diante da consumação da infração naquele local; e (
ii
) estabelecer se há conexão probatória apta a justificar a prevenção e a reunião dos feitos na 4ª Vara Criminal de Várzea Grande.

III. Razões de decidir

3.

A competência territorial criminal, como regra, fixa-se pelo local da consumação da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

4.
No crime de receptação, a consumação ocorre no momento e local em que o agente recebe ou oculta o bem proveniente de crime, sendo que, no caso, os objetos foram localizados na residência da acusada, situada em Cuiabá/MT.

5.
A mera existência de similaridades entre os fatos de ações penais distintas não é suficiente para configurar conexão probatória, exigindo-se vínculo objetivo entre as infrações, de modo que a prova de uma influencie diretamente na outra.

6.
Os delitos apurados em ambas as ações penais foram praticados contra vítimas distintas, em contextos diversos, com testemunhas diferentes, inexistindo interdependência probatória.

7.
O processo invocado como conexo (n. 1041053-52.2023.8.11.0002) encontra-se com trânsito em julgado, o que reforça a ausência de utilidade na reunião dos feitos.

IV. Dispositivo.

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 70 e 76, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.954.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso em
S
entido
E
strito

interposto peloMinistério
Público do Estado de Mato Grosso,contra a decisão do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal n. 1
024130-14.2024.8.11.0002, que reconheceu a incompetência territorial para processamento do feito e determinou a redistribuição dos autos a um dos juízos criminais da Comarca de Cuiabá, por entender que o crime de receptação (CP, art. 180,
caput
) teria se consumado naquela localidade.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que há conexão probatória com outra ação penal em curso na mesma vara, na qual já se apuram delitos relacionados ao mesmo grupo criminoso.

Argumenta que a investigação inicial identificou associação criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de Várzea Grande, cuja articulação se dava na residência da acusada Jéssica Benedita de Oliveira. Ressalta, ainda, que a competência deveria permanecer com a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, por força da prevenção e da conexão com a ação penal n. 1041053-52.2023.8.11.0002, na qual tramitam fatos correlatos (Id 280950379 – fls. 76/84).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando pela defesa de Jéssica Benedita de Oliveira, pugnou para que seja improvido o recurso (Id 280950381 – fls. 10/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou p
elo
des
provimento do
recurso
, a fim de que seja reavaliada a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas, especialmente quanto ao valor da fiança (Id 272922878).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do
recurso
manejado pel
o Ministério Público
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

R
ecurso em
S
entido
E
strito
interposto
pelo Ministério Público
, contra a decisão do Juízo da
4ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
1024130-14.2024.8.11.0002
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal nº 1024130-14.2024.8.11.0002 em favor de um dos Juízos Criminais da Comarca de Cuiabá/MT.

O pleito não merece acolhimento.

A competência territorial em matéria criminal é determinada,
via de regra
, pelo lugar da consumação da infração, conforme estabelece o art. 70 do Código de Processo Penal:

Art.70.A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

A
acusada Jessica Benedita de Oliveira foi denunciada
nos autos
1024130-14.2024.8.11.0002
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), por quatro vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal.

Contudo, o elemento fundamental para a fixação da competência territorial no crime de receptação é o local onde os bens foram encontrados em poder do agente, ou seja, onde se consumou a conduta de receber ou ocultar coisa que se sabe ser produto de crime.

Segundo Masson:

A receptação própria é crime material ou causal. Consuma-se no instante em

que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime.

Nas três últimas modalidades o crime é permanente. A consumação prolonga-se no

tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada.

Por sua vez, nas formas "adquirir" e "receber" a receptação própria é crime instantâneo,

aperfeiçoando-se em um momento determinado, sem continuidade no tempo.
(
MASSON
,
Cleber
.
Direito penal: parte especial (
arts
. 121 a 212)
.
16. ed. - Rio de Janeiro: Método,

2023.
p. 654)

No presente caso, conforme expressamente consignado na
denúncia do processo
1024130-14.2024.8.11.0002
, os produtos foram
supostamente
localizados na residência da acusada, situada na Rua 07, quadra 10, nº 513, bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT
:

Consta dos autos que, até o dia 16/11/2023, na residência sediada na Rua 07, quadra 10, nº 513, bairro jardim Vitória em Cuiabá-MT, a denunciada Jéssica Benedita de Oliveira recebeu e ocultou, em próprio proveito, ciente de que se tratavam de produtos de crime, coisas alheias móveis, consistentes em: 05 (cinco) peças de roupas, da vítima “Loja Pernambucanas”; 01 (uma) bolsa, marca moleca, cor rosa, de propriedade da vítima “Big Lojas”; 01 (um) macacão, marca Boby Blues, da vítima “Loja Havan”; e 01 (um) par de sapato e 01 (uma) bolsa, da vítima “Loja Santa Lola”, no valor de R$ 1.079,98.

Nesse sentido, o juízo acertadamente reconheceu sua incompetência territorial, nos seguintes termos
– Id
280950379
, fls. 73/74
:

Aliado ao conhecimento dos embargos intentados pelo MP, em reanálise ao que consta da denúncia; uma vez que o crime de furto ocorreu na comarca de Várzea Grande, porém segundo a narrativa dos fatos, trazidos
na inicial, que dão conta que o delito de receptação se consumou na cidade e comarca de Cuiabá. Resta descrito que na residência sediada na Rua 07, quadra 10, nº 513, bairro jardim Vitória em Cuiabá-MT, a denunciada Jéssica Benedita de Oliveira recebeu e ocultou, em próprio proveito, coisas alheias móveis, ciente de que se
tratavam
de produtos de crime.

Quanto à alegada conexão probatória com o
processo crime
n
.
1041053-52.2023.8.11.0002, é importante destacar que, embora o art. 76, III, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de modificação da competência pela conexão quando
:

Art.76.A competência será determinada pela conexão:
(...)

III-quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

No caso em tela, verifica-se que, apesar de existirem semelhanças entre os fatos apurados nas duas ações penais, há elementos distintivos relevantes que afastam a necessidade de reunião dos processos.

Conforme destacado
pelo Juízo – Id
280945877
:

Os autos acima citados, versavamsobre os crimes de furto qualificado e associação criminosa, no qual figuravam como vítimas as empresas Lojas Avenida,
Lojas Americanas, Loja Moda Verão, Lojas Studio Z, Loja Stilo A e Loja Polo
Wear
. Os acusados Alexsandro
Nazare
Nunes Pereira, Jessica Benedita de Oliveira e Nivaldo dos Anjos Lopes, foram denunciados, a instrução processual seguiu seu curso regular, culminando com a prolação de sentença penal, onde foi desclassificado o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4.º, II e IV) e condenada a acusadaJéssica
Benedita de Oliveira,
nos termos do art. 180,caput,

c.c
. art. 71, ambos do Código Penal. AbsolvidosJéssica
Benedita de Oliveira, Nivaldo Lopes dos Anjos e Alexsandro Nazaré Nunes Pereira, das imputações ao crime tipificado no
art
. 288, do Código Penal, nos termos do
art
. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como
asolvidos
Nivaldo Lopes dos Anjos e Alexsandro Nazaré Nunes Pereira, das imputações ao crime descrito no
art
. 155, §4.º, II e IV, do Código Penal.

No presente feito, se trata de receptação em tese perpetrada pela denunciada Jéssica, de pertences oriundo de ilícito que tem como vítima as empresas Lojas Pernambucanas, Big Lojas, Loja Havan e Loja Santa Lola. Logo, em que pese possuir semelhança com os fatos acima descritos, onde a acusada Jéssica foi denunciada pelo crime de furto, e acabou condenada pela receptação, no presente feito, foi denunciada pelo
crime de receptação o qual se deu na comarca e Cuiabá – M, consoante se depreende dos autos.

Ademais,
como
pontuado pela Procuradora de Justiça
– Id
309760882
:

Ocorre que conquanto as ações revelem semelhanças quanto ao modus operandi, o local de consumação do crime (residência de JÉSSICA, localizada em Cuiabá) e a autoria delitiva, os crimes foram cometidos em contextos fáticos distintos, contra vítimas diversas e testemunhas diferentes, não havendo, portanto, influência direta de uma ação penal na instrução probatória da outra.

Importante destacar ainda que o Processo Crime
n.
1041053-52.2023.8.11.0002 fo
i sentenciado e transitou em julgado no dia 12.8.2025.

A conexão probatória exige a presença de um vínculo objetivo entre diferentes delitos, de modo que a prova relativa a uma infração ou a algum de seus elementos essenciais repercuta na comprovação da outra (art. 76, III, CPP).

Sua finalidade é prevenir decisões contraditórias, razão pela qual se funda na existência de um nexo de instrumentalidade que justifique a reunião dos processos. Não basta, portanto, que os crimes compartilhem determinadas provas.

É indispensável verificar se o julgamento conjunto é de fato necessário e útil, análise essa que deve ser feita caso a caso e de acordo com a finalidade da norma.

No caso em questão, embora as infrações tenham sido cometidas com
o modo de operação
semelhante ou até idêntico, não há verdadeira interdependência probatória entre elas, uma vez que foram praticadas contra vítimas distintas, em contextos diversos e com testemunhas diferentes.

Neste sentido:

“
C
onforme orientação do Supremo Tribunal Federal - STF, a competência não pode ser definida a partir de um critério temático e a descoberta fortuita de crimes, no bojo de operações investigatórias complexas, não pode ter como desdobramento a criação de juízo universal, definido de forma anômala, em violação ao princípio do juiz natural. Já decidiu esta Corte que a verificação de crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles.
”

(
AgRg
no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023)

Portanto, no presente caso, deve prevalecer a regra geral de competência territorial estabelecida no art. 70 do Código de Processo Penal,
que determina a competência do juízo do local onde se consumou
, em tese,
a infração, ou seja, a Comarca de Cuiabá/MT, onde
supostamente foram localizados
os produtos receptados na residência da acusada.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pel
o Ministério Público
foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025